Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DATA INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de reconhecimento e dissolução da união estável.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora e definiu o período de união estável.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar e definir o termo inicial da união estável.
III – Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.723 do CC, o reconhecimento da união estável demanda prova da convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família.
5. Prevalece como data de início da união estável o período definido pelo ex-casal em termo de acordo extrajudicial que celebraram.
V – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.